Tribunal: TJPA
Processo: 0832326-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832326-22.2019.8.14.0301

APELANTE: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

APELADO: RONALDO ALVES BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O artigo 3º, § 15, do Decreto-Lei n.º 911/1969 prevê que “as disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei n
o
6.099, de 12 de setembro de 1974.

2.

É remansosa a jurisprudência que admite a ação de reintegração de posse para que o arrendador possa reaver o bem objeto do contrato de leasing, já que o inadimplemento caracteriza o esbulho possessório. Precedentes do TJPA e do STJ.

3.

Recurso Conhecido e Provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.,

irresignado com sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse movida por si em face de
RONALDO ALVES BOTELHO
, que tramitou na 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA.

Narra a exordial que as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil em 23.10.2017, tendo como objeto um veículo da marca RENAULT, modelo: SANDERO AUTH PLUS HI-POWER 1.0 16V, placa: PXK-3272, o qual foi entregue ao requerido, que se obrigou ao pagamento de 24 parcelas mensais, fixas e consecutivas de R$647,66 (seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) - ID 6663138.

Informa o autor que houve descumprimento do pacto a partir do mês de fevereiro de 2019, ocasião na qual o requerido deixou de efetuar o pagamento devido, se constituindo em mora desde então, razão pela qual foi notificado formalmente de que já devia o montante de R$5.892,61 (cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) em 07.06.2019, pelo que requereu a sua reintegração na posse do bem móvel, inclusive com deferimento de liminar com urgência, para que fosse possível a sua venda, com a finalidade de quitação do valor.

Não houve contestação.

Após regular processamento, foi proferida sentença indeferindo o pedido, cuja parte dispositiva segue transcrita (ID 6663153):

Os fatos narrados na petição inicial descrevem um ilícito civil (quebra de contrato) cuja consequência é a estabelecida no do art. 475 do Código Civil e não um esbulho possessório, ensejador da reintegração. Nestas circunstâncias temos que dos fatos narrados na inicial não decorre logicamente o pedido, sendo esta a razão pela qual o indefiro, nos termos do art. 330, I do Código de Processo Civil. Intime-se.
Após o prazo e sem apresentação de recurso, defiro o desentranhamento dos documentos acostados na inicial. Arquivem-se.

Inconformada, a parte autora interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, pois incabíveis e, após, o presente recurso de apelação (ID 6663158
), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que demonstrou claramente a existência da mora e a necessidade de proteção da posse do veículo, a qual restou precária na medida em que o requerido deixou de efetuar o pagamento da parcela a que se comprometeu.

Não houve contrarrazões
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a parte recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia se refere ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de ação de reintegração de posse, sob o argumento de que o descumprimento do contrato pelo requerido, ao se tornar inadimplente, caracteriza um ilícito civil, cuja consequência é a estabelecida no artigo 475 do Código Civil e não um esbulho possessório.

Defende o apelante que caracteriza esbulho a conduta do requerido em não restituir coisa que não lhe pertence, pelo fato de não ter quitado tempestivamente o pagamento das parcelas, tornando precária a sua posse sobre o bem, sendo cabível a ação proposta.

Analisando os autos, vislumbro que as partes realizaram contrato de arredamento mercantil no dia 23.10.2017 para compra de um veículo em 24 parcelas e que o réu estava inadimplente desde fevereiro/2019, sendo notificado extrajudicialmente em abril/2019, conforme aviso de recebimento (ID 6663143), para pagamento da parcela.

Pois bem, o artigo 3º, § 15, do Decreto-Lei n.
º
911/1969 prevê que “as disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei n
o
6.099, de 12 de setembro de 1974”.

Sobre o assunto, é remansosa a jurisprudência que admite a ação de reintegração de posse para que o arrendador possa reaver o bem objeto do contrato de leasing, já que o inadimplemento caracteriza o esbulho possessório.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL SOB O ENTENDIMENTO DE NÃO DECORREREM DOS FATOS NARRADOS NO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DA EMENDA À INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA Apelação n.º 0010542-95.2014.8.14.0301. 2ª Turma de Direito Privado. Rela. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. DJe 19.06.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEASING. FALTA DE PAGAMENTO. CABIMENTO DA POSSESSÓRIA AO CASO. RECURSO PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. I
In casu, diante da falta de pagamento por parte do arrendatário rende ensejo ao ajuizamento da possessória, notadamente porque a propriedade do bem é do arrendador, ficando o arrendatário na situação de simples possuidor. II Logo, a reintegração de posse é a via processual que a lei concede ao credor para rescindir o contrato de arrendamento mercantil (leasing) no caso de mora do arrendatário
. III Recurso de Apelação Provido. (TJPA Apelação Cível nº.20093000699-2 - 4ª Câmara Cível Isolada - Rela. Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad - Jul.05.07.2010).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE LEASING. AÇÃO APROPRIADA É REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA A QUO E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA Apelação Cível nº.20093017267-8 - 1ª Câmara Cível Isolada - Rel. Des. Marneide Trindade Pereira Merabet - Jul 04.10.2010) Grifei

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, CPC. A SENTENÇA ANULADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (TJPA Apelação Cível nº.20093000700-7 - 1ª Câmara Cível Isolada - Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares - Jul 30.09.2010).

É bom que se registre que o STJ inclusive admite a conversão da ação possessória em execução caso não se encontre o bem objeto do contrato de arrendamento mercantil:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. APLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem de ação de reintegração de posse que objetiva a retomada de veículo em virtude do inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil. O pedido de conversão da ação em processo executivo em virtude da não localização do bem foi indeferido, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se, diante da não localização do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil, é possível a conversão do pedido de reintegração de posse em ação de execução, por aplicação analógica do Decreto-Lei nº 911/1969 que estabelece normas de processo acerca de alienação fiduciária.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça traçou orientação no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4º).

5. A Lei nº 13.043/2014, que trouxe modificações no Decreto-Lei nº 911/1969, autoriza a aplicação das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária aos casos de reintegração de posse de veículos referentes às operações de arrendamento mercantil (Lei nº 6.099/1974).

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.785.544/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Portanto, fica patente a viabilidade da proteção possessória em casos de inadimplemento dessa espécie de contato.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo” a fim de que dê seguimento à ação possessória.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/11/2023